Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. JUNTA MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. JOELHO DIREITO COM CONDROPATIA PATELAR GRAU II E TROCLEAR GRAU IV DE OUTERBRIDGE. JOELHO ESQUERDO COM CONDROPATIA FEMOROPATELAR GRAU II DE OUTERBRIDGE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida”, o recurso merece ser conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. No caso concreto, o Agravante juntou aos autos laudo médico particular de ortopedista especialista em joelho, bem como de cardiologista, cujas conclusões demonstram a inexistência de problema incapacitante.
3. Embora se trate de laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas sem a devida fundamentação técnica adequada, sendo suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do Agravante a fim de conceder-lhe a tutela cautelar negada no juízo de origem.
4. Esta eg. 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, “Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato” (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado.